Tribunal: TJMT
Processo: 1034565-19.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034565-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), VALCILEI DE SOUZA - CPF: 697.231.091-15 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Ação Revisional De Contrato Bancário. Inversão Do Ônus Da Prova. Hipossuficiência Técnica. Maior Facilidade Probatória Da Instituição Financeira.
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por consumidor em ação revisional cumulada com exibição incidental de documentos, visando à reforma da decisão interlocutória que indeferiu a inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a inversão do ônus da prova em desfavor da instituição financeira, considerando (i) o reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) a alegação de hipossuficiência técnica do autor frente à complexidade dos contratos bancários; e (iii) a existência de maior facilidade probatória por parte da recorrida.

III. Razões de decidir

3.
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC e no art. 373, §1º, do CPC visa assegurar o equilíbrio na relação processual, cabendo ao julgador analisá-la à luz da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor.

4. Em relações jurídicas bancárias, a superioridade informacional e documental da instituição financeira é notória, impondo-se, por equidade processual, a redistribuição do ônus probatório à parte que detém melhores condições para comprovar a regularidade da contratação e da cobrança dos encargos.

5. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a hipossuficiência técnica do consumidor diante da complexidade dos contratos bancários, admitindo a inversão do ônus da prova.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
"1. A inversão do ônus da prova pode ser deferida quando o consumidor demonstrar verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica. 2. Nas relações contratuais bancárias, a instituição financeira detém maior facilidade probatória, justificando a inversão em seu desfavor."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1004886-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 24.04.2024; TJMT, AI 1031459-83.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 14.02.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Valcilei de Souza
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Revisional n. 1010059-33.2023.8.11.0037, ajuizada em desfavor da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado
, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

O Agravante relata que ajuizou ação revisional em desfavor da instituição financeira alegando capitalização ilegal de juros remuneratórios por falta de informação clara quanto ao regime de capitalização adotado (simples ou composto), utilização indevida do CDI como encargo remuneratório, e necessidade de afastamento dos encargos moratórios diante das abusividades constatadas no período de normalidade contratual.

Afirma que a decisão agravada, embora reconheça a aplicação do CDC, cria contradição ao utilizar o esforço probatório inicial do consumidor como justificativa para lhe negar a inversão do ônus da prova, um dos principais instrumentos de defesa previstos no próprio Código.

Sustenta que é hipossuficiente nos sentidos econômico, técnico e jurídico em comparação com a instituição financeira, que detém o monopólio das informações e documentos necessários para o completo entendimento da dívida.

Argumenta que o laudo inicial foi produzido justamente para conferir verossimilhança às alegações, e não para demonstrar capacidade técnica que ele não possui.

Requer o provimento do Recurso e, por conseguinte, a reforma da decisão para que seja reconhecida a inversão do ônus da prova em seu favor.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 319989856).

Contraminuta apresentada pela Cooperativa de Crédito no Id. 325066890, pugnando pelo desprovimento do Recurso e manutenção da decisão objurgada.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Revisional com pedido de Exibição Incidental de Documentos em que
Valcilei de Souza
busca a revisão de Cédula de Crédito Bancário sob a alegação de capitalização ilegal de juros por falta de informação clara quanto ao regime de capitalização adotado, utilização indevida do CDI como indexador e cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

O pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido pela Juíza singular (Id. 141047979).

Na Contestação, a instituição financeira alegou que a relação entre cooperativa e cooperado não configura relação de consumo e que não se verifica hipossuficiência técnica do autor. Sustentou que a petição inicial foi instruída com parecer técnico que demonstra capacidade para produzir as provas necessárias, que os encargos estão devidamente pactuados e que o regime de capitalização consta da memória de cálculo do débito, afastando qualquer ilegalidade.

Em contrapartida, o autor apresentou Impugnação à Contestação, na qual reiterou a hipossuficiência técnica, jurídica e econômica em relação à instituição financeira, que o parecer técnico inicial foi produzido apenas para conferir verossimilhança às alegações, e que a inversão do ônus da prova é medida essencial para garantir o acesso à justiça.

Após o saneamento do feito, a Juíza
a quo
reconheceu a aplicabilidade do CDC, mas indeferiu a inversão do ônus da prova, ao entender que parecer técnico apresentado pelo autor indicaria capacidade para produzir as provas necessárias, o que afastaria a necessidade de redistribuição probatória.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a inversão do ônus da prova.

O Agravante sustenta que a decisão contraria o artigo 6º, inciso VIII, do CDC e o artigo 373, § 1º, do CPC, argumentando que:

(i) a aplicabilidade do CDC foi reconhecida pela Juíza singular;

(ii) a hipossuficiência técnica está evidenciada pela complexidade dos produtos bancários e pela dificuldade de acesso aos documentos e informações que se encontram exclusivamente em poder da instituição financeira;

(iii) a verossimilhança das alegações está comprovada por laudo técnico e por jurisprudência consolidada do STJ sobre abusividades em contratos bancários;

(iv) o fato de ter apresentado laudo inicial não afasta sua hipossuficiência técnica, pois foi elaborado justamente para conferir verossimilhança às alegações;

e (v) a instituição financeira possui maior facilidade para produzir as provas necessárias, detendo o controle dos sistemas, documentos e conhecimento técnico dos encargos aplicados.

Sabe-se que a inversão do ônus da prova constitui direito básico do consumidor previsto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e tem como finalidade equilibrar a relação processual e facilitar a defesa de direitos em situações de vulnerabilidade.

O dispositivo legal estabelece que a inversão pode ser determinada pelo Juiz quando, a seu critério, for verossímil a alegação ou quando for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

No caso em exame, a decisão recorrida reconheceu expressamente a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual estabelecida entre as partes.

Além disso, a inversão do ônus da prova não implica mera inversão de posições processuais, mas redistribuição de encargos de acordo com a maior facilidade de produção probatória.

Com efeito, é inequívoco que a instituição financeira detém melhores condições técnicas, informacionais e documentais para esclarecer as questões controvertidas relativas ao regime de capitalização, aos indexadores aplicados e à licitude dos encargos cobrados.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme em reconhecer a hipossuficiência técnica do consumidor em relações contratuais bancárias:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU A APLICAÇÃO DO CDC COM A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INSURGÊNCIA DO APELANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DO AGRAVADO EVIDENCIADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CABÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º, VIII, DO CDC – INSTITUIÇÃO QUE POSSUI MAIORES CONDIÇÕES DE PRODUZIR A PROVA – INEXISTÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE PROVA NEGATIVA OU DE PREJUÍZOS AO RECORRENTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inversão do ônus da prova é direito básico do consumidor, sendo uma regra de natureza eminentemente processual, permitindo ao juiz equilibrar a posição das partes no processo. Diverso do relatado pelo recorrente, a exordial não é somente "lide de baixa complexidade, que possui como escopo a revisão contratual fulcrada em suposta abusividade", pelo contrario, é nítida a hipossuficiência técnica e econômica da parte autora, bem como a verossimilhança das suas alegações perante a ré, impondo-se, portanto, a inversão do ônus da prova, diante da necessidade de se constituir elementos de facilitação à defesa do consumidor que, sem esta inversão, não poderia comprovar certos fatos constitutivos de seu direito por impossibilidade técnica, econômica ou, até mesmo, jurídica. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004886-08.2024.8.11.0000, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 24/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova no processo civil, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, pode ser deferida quando o consumidor demonstrar verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica. 2. A hipossuficiência técnica do consumidor justifica a inversão do ônus da prova em contratos bancários, diante da superioridade informacional da instituição financeira.
(N.U 1031459-83.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2025, publicado no DJE 14/02/2025) (sem grifo no original)

Portanto, configurada a hipossuficiência técnica do agravante e a verossimilhança das alegações iniciais, impõe-se a reforma da decisão agravada, para deferir a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, VIII, do CDC e no art. 373, §1º, do CPC.

Ante o exposto,
dou provimento ao agravo de instrumento
, reformo a decisão interlocutória recorrida e determino a inversão do ônus da prova em favor do autor/agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026